Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740230-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: DENISE FRAIM DE LIMA MONTEIRO, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Homologo a transação firmada entre a autora e o litisconsorte Banco do Brasil S.A. (ID 74793676). Certifique-se o trânsito em julgado para o Banco do Brasil. Após, retorne-se o processo concluso para apreciação dos embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e